Tribunal: TJMT
Processo: 1004787-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004787-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DAGA CORREA - CPF: 834.155.801-72 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), AGUINALDO ROCHA GOMES - CPF: 433.002.511-68 (APELADO), MARCILIO DA SILVA TOMAZ - CPF: 128.010.541-00 (ADVOGADO), ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES - CPF: 535.142.701-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – IMPROCEDÊNCIA – ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA – ACESSO À VIA PÚBLICA – PASSAGEM PRETENDIDA PELO REQUERENTE CONSTITUI MERA COMODIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito de passagem forçada presume ausência total de saída para a via pública, o que não se verifica nos autos.

Inexistindo o encravamento do imóvel, que possui acesso à via pública, descabe a pretensão de passagem forçada, a revelar mera comodidade, mediante a abertura de novo acesso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMERSON DAGA CORREA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Instituição de Passagem
ajuizada em face de
AGUINALDO ROCHA GOMES e ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES
, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante alega que é proprietário de um imóvel rural com área de 14,69 ha, denominado ESTÂNCIA DO VÔ, localizado no município de Rondonópolis/MT, conforme matrícula no 72.882, imóvel este adquirido por força de escritura pública de divisão amigável feita entre este e os apelados em 29/12/2005.

Aduz que os recorridos, então transmitentes do domínio do imóvel, são também lindeiros em todas as divisas existentes com o imóvel do apelante, tanto por força de anterior vizinhança, quanto por força de vizinhança quando estes adquiriram, em 2002, o imóvel rural constante da matrícula no 47.953 (originária de todas as áreas).

Assevera que por força dessas circunstâncias, o imóvel pertencente ao apelante acabou por restar encravado nas terras dos demandados.

Relata que havia autorização de passagem outorgada ao recorrente, onde seu acesso se dava pela estrada vicinal que parte do Distrito Industrial de Rondonópolis/ADM – Gleba Rio Vermelho, atual endereço de acesso dos demandados.

Narra que tal acesso atravessava as terras dos recorridos, passando ao lado de seu curral de manejo, contudo, em meados de 2010, os recorridos fecharam a passagem que dava acesso ao apelante, sob alegação de este teria que constituir nova passagem através de mais dois imóveis situados no lado oposto da estrada vicinal.

Sustenta que como o pai do apelante mantem um pequeno sítio após o seu, acabou por este tempo se utilizando de pequena picada feita por ali, somente passível de trânsito a cavalo ou de carroça, como forma de acesso a sua área.

Expõe que pretende realizar novas benfeitorias no pequeno sítio, tais como casa, curral, represa e necessita de acesso regular para automóveis e veículos pesados, contudo, os recorridos negaram o acesso, certamente como forma de forçar a venda do imóvel encravado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à obtenção da passagem forçada mediante indenização aos apelados, devendo esta ser aferida em liquidação de sentença. Alternativamente, seja a apelação convertida em diligência, determinando-se a realização de constatação da situação fática por auxiliar do juízo.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID no 148548317, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
EMERSON DAGA CORREIA
ajuizou a
Ação de Instituição de Passagem
em face de
AGUINALDO ROCHA GOMES e ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES,
aduzindo em síntese que seu imóvel está encravado nas terras dos demandados.

Alegou que havia autorização de passagem outorgada ao autor, onde seu acesso se dava pela estrada vicinal que parte do Distrito de Rondonópolis/ADM – Gleba Rio Vermelho, atual endereço de acesso dos demandados, que tal acesso atravessava as terras dos demandados, passando ao lado de seu curral de manejo.

Aduziu que em meados do ano de 2010, os requeridos, inadvertidamente, fecharam a passagem que dava acesso ao imóvel do autor, sob a alegação de que este teria de construir nova passagem através de mais dois imóveis situados no lado oposto da estrada vicinal mencionada.

Requereu a procedência da ação a fim de condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente na concessão de passagem forçada, mediante indenização a ser fixada pelo juízo.

Pede justiça gratuita, a qual foi deferida no ID no 148548252.

O Juiz
a quo
Dr. Jorge Iafelice dos Santos julgou improcedente a ação.

Em face da sentença foram interpostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem
.

Como narrado na inicial, visa o autor/apelante a instituição de passagem forçada para melhoria do acesso que o autor já possui pelo imóvel dos requeridos/apelados, o que, inclusive, foi instituído mediante acordo extrajudicial.

Alegam os autores que o imóvel, “ESTÂNCIA DO VÔ” encontra-se encravado nas terras dos requeridos/apelados.

Em relação à instituição de passagem forçada o artigo 1.285 do Código Civil prevê que "
o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário".

Nesse sentido, a concessão da passagem forçada possui como condição
sine qua non
a inexistência de acesso à via pública para o imóvel em favor do qual é pleiteada.

Tal requisito, todavia, não se verifica,
in casu,
haja vista que o imóvel do autor/apelante não pode ser considerado encravado, consoante, inclusive, sua própria narrativa, sendo incontroverso que este acessa a via pública por meio de caminho já existente no imóvel dos requeridos/apelados, ainda que em péssimo estado de conservação.

A corroborar, foram tomados os depoimentos das testemunhas em juízo. Vejamos (ID no 148548301):

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha do autor/apelante, Sr. VALDECIR PEDRO FERREIRA, afirmou que:

“as partes são vizinhas; tinha estrada lá;

Ao ser perguntado como ele teve acesso
:

Respondeu:
foi à cavalo;Picadão; transitava trator;”

Por sua vez, a testemunha do autor/apelante, Sr. ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA, disse que:

“pra ir no sitio do EMERSON, por ali pelo Sr. ADEMAR, é dificultoso Dr., lá é uma área muito embrejada, é muito complicada, só se for de trator, se for carro pequeno ou caminhão muito pequeno não vai, isso que eu sei”.

Ademais, as fotografias anexadas aos autos demonstram que a parte requerida disponibiliza passagem sobre o seu imóvel, via Rodovia MT-471, vejamos (ID no 15647985, 15647986, 15647988, 15647989 e 15648091:

No caso em questão, não se trata de imóvel encravado, pois restou provado, tanto pelas fotografias acostadas como pela prova testemunhal colhida, que a parte autora tem acesso à via pública.

Logo, não se verificam presentes, no caso, os requisitos autorizadores da concessão da passagem forçada, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA PARA MELHORIA DO ACESSO AO IMÓVEL DO AUTOR - EXISTÊNCIA PRÉVIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM E DE ACESSO À VIA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE ENCRAVAMENTO - IMPROCEDÊNCIA -
Nos termos do art. 1.285 do Código Civil, o direito à passagem forçada pressupõe o encravamento/confinamento do imóvel de uma das partes, impossibilitando o acesso à via pública, porto ou nascente, necessitando impor ao imóvel vizinho o ônus de passagem
- Constatado nos autos que o autor já possui acesso à via pública por meio de passagem previamente estabelecida no imóvel da demandada, não é cabível sua pretensão de instituição de passagem forçada, inexistindo o encravamento, e não sendo justificável a melhoria do acesso para viabilizar eventual trânsito de veículos.

(TJ-MG - AC: 10024132010059001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1
. A passagem forçada exige que o imóvel beneficiado seja encravado. No caso, o substrato probatório demonstra que o imóvel da autora não está encravado, isto é, não está impossibilitado de ter acesso à via pública
. Logo, não podendo a autora constranger seu vizinho a lhe dar passagem, afigura-se descabida a indenização, à míngua de requisito legal. 2. Apelação dos réus conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e não provida.”

(TJ-DF 07052329220198070008 1434746, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. BEM IMÓVEL. PASSAGEM FORÇADA. NÃO RECONHECIMENTO. 1. O DIREITO À PASSAGEM FORÇADA TEM COMO PRESSUPOSTO A EXISTÊNCIA DE PRÉDIO ENCRAVADO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. CASO EM QUE A PASSAGEM PRETENDIDA PELO REQUERENTE CONSTITUI MERA COMODIDADE. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO QUANTUM RESPECTIVO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação Cível No 70025351107, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 30/10/2008. DJ. 07/11/2008).-

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022